Tribunal: TJDFT
Processo: 0723026-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE DE FALTA DE HABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP) e embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB). A defesa requer, em síntese: (i) a absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador, alegando atipicidade da conduta e insuficiência probatória; subsidiariamente, (ii) o afastamento da agravante da reincidência; e, (iii) o afastamento da agravante da falta de habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há atipicidade da conduta ou insuficiência de provas para a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) avaliar a aplicabilidade da agravante da reincidência; e, (iii) examinar a incidência da agravante da falta de habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso a materialidade e a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor estejam comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos dos policiais, que relataram a presença de fita isolante nas placas do veículo, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. Encontrado material genético do réu na fita isolante utilizada para adulterar a placa do veículo, indicando que tinha conhecimento e a intenção de adulterar a placa, resta comprovado o dolo na conduta e a impossibilidade de absolvição com base na atipicidade da conduta.

5. A agravante da reincidência deve ser mantida porque o período depurador de cinco anos é contado a partir da extinção da pena anterior, e não do trânsito em julgado da condenação, conforme prevê o art. 64, I, do Código Penal.

6. Se o crime de dirigir sem habilitação foi absorvido pelo delito de embriaguez ao volante, revela-se correta a aplicação da agravante prevista no art. 298, III, do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 311, § 2o, III, e 64, I; CTB, arts. 306, caput, e 298, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1927835, 0717546-40.2023.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26/09/2024, DJe 04/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1968898, 0700792-86.2024.8.07.0005, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/02/2025, DJe 24/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1961761, 0733544-54.2023.8.07.0003, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 11/02/2025.